Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733811-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA VIDIGAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda contra a r. decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0734184-29.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Foi parcialmente antecipada a tutela recursal, apenas para conceder gratuidade de justiça à Agravante (Id. 75192990). Em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora